Tribunal: TJES
Processo: 5000367-29.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-29.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

APELADO: ROBERTO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-29.2022.8.08.0014

APELANTE: ROBERTO ALVES DOS SANTOS

APELADO: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES. (ASPOMIRES)

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL CONCOMITANTES. POSSIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada por associação de militares visando à cobrança de valores oriundos de contratos de assistência financeira inadimplidos, acolheu parcialmente os embargos monitórios para determinar o abatimento dos valores já descontados em folha do devedor no curso do processo.
2. O réu apelante sustenta a prescrição da pretensão de cobrança, a impossibilidade de cobrança judicial concomitante com descontos em folha e a inadequação da incidência de juros e correção monetária contratuais após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão monitória está prescrita; (ii) saber se é possível a cobrança judicial concomitante à administrativa por descontos em folha; e (iii) definir o marco inicial e o índice aplicável aos juros e à correção monetária incidentes sobre o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão monitória fundada em contrato de empréstimo consignado, instrumento particular, prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. O termo inicial é o vencimento da última parcela, e não a primeira inadimplida. A ação ajuizada em 2022, com última parcela vencida em 2019, não está prescrita.
5. A concomitância de cobrança administrativa e judicial é admitida, desde que os valores descontados administrativamente sejam compensados no débito judicial, como determinado na sentença, a fim de evitar cobrança em duplicidade.
6. Quanto aos consectários legais, os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação. A partir daí, aplica-se correção monetária pelo INPC até a citação, e, após esta, apenas a taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171, deve ser observada a sistemática da SELIC-IPCA-E, conforme novo regime de atualização de débitos judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar a incidência dos consectários legais da mora, nos termos do voto.
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contado do vencimento da última parcela. 2. É possível a cobrança judicial concomitante com descontos administrativos, desde que haja compensação dos valores já pagos. 3. Em ação monitória, os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação; a partir daí, aplica-se correção pelo INPC até a citação e, após esta, a taxa SELIC, observando-se o binômio SELIC-IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 e da Resolução CMN nº 5.171.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 1.010, III; Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDCL no AREsp nº 2.366.728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.687.207/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/08/2022, DJe 15/08/2022; TJES, AI nº 5008477-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 30/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000367-29.2022.8.08.0014

APELANTE: ROBERTO ALVES DOS SANTOS

APELADO: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES. (ASPOMIRES)

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
ROBERTO ALVES DOS SANTOS
contra a sentença (ID 15582711) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ASPOMIRES)
, acolheu parcialmente os embargos monitórios.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação (ID 15582712), arguindo a tese de prescrição, a impossibilidade de cobrança judicial enquanto ativos os descontos em folha, bem como a inadequação da incidência de juros e correção monetária contratuais no curso da ação.

Contrarrazões apresentadas pela
ASPOMIRES
(ID 15582716), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

(PRELIMINAR – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL)

De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

A insurgência preliminar do apelado, de que o apelante apenas repetiu as teses apresentadas na sua peça defensiva, não assiste razão, vez que, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para impugnação da sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal
. [...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois
a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação
.
Nesta hipótese,
é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal
.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente. 1.1. Da ausência de dialeticidade recursal. 1.1.1. Aduz o apelado, em sede de resposta, que "a recorrente interpôs apelação cível apegada, tão somente, ao argumento de que a r. Sentença deve ser reformada, sem, contudo, apresentar um enfrentamento pormenorizado aos argumentos indicados pelo Magistrado no decisum quanto a sua motivação para reconhecer a validade do negócio jurídico e dos títulos executivos objetos da execução tombada sob o n. 0001766-64.2017.8.08.0041". 1.1.2. Conquanto a apelada tenha afirmado que a apelante não observou o referido princípio da dialeticidade, no caso a recorrente expôs em seu recurso as razões para a reforma da sentença vergastada, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal principalmente na inexistência de provas acerca da sub-rogação. 1.1.3. Além do mais,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(Precedente do STJ). [...] (TJES; AC 0000141-58.2018.8.08.0044; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

O apelante expôs de forma clara os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença merece reforma, concentrando sua insurgência na questão da prescrição, na cobrança concomitante (judicial e administrativa) e nos encargos moratórios. Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso,
rejeita-se a referida preliminar.

(MÉRITO)

Rememora-se que, na origem,
a associação autora, ora apelada, ajuizou ação monitória visando a cobrança de R$ 15.527,39 (quinze mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), referente a dois contratos de assistência financeira (empréstimo) inadimplidos, firmados em 01/03/2016.

O réu opôs embargos monitórios (ID 17621256), argumentando que a suspensão dos pagamentos não ocorreu por sua ordem, mas sim devido à defasagem de seus proventos como policial militar reservista e à prioridade de outras dívidas, como pensão alimentícia, que reduziram sua margem consignável. Alegou, ainda, que a autora, após ajuizar a ação monitória, continuou a efetuar descontos administrativos em seu contracheque, o que, em sua visão, caracterizaria cobrança em excesso.

A sentença (ID 21101968) acolheu parcialmente os embargos para o fim de determinar que, do montante total do débito, fossem abatidos todos os valores já descontados da remuneração do réu no curso do processo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito e a cobrança em duplicidade.

Já em sede recursal, o devedor argui a prescrição.

Como a matéria não foi arguida na origem, por se tratar de questão de ordem pública, não se verifica óbice à sua apreciação. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR . INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO . PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado" firmado com a consumidora, determinando a cessação dos descontos em folha e a repetição de indébito, além da fixação de indenização por danos morais em razão de falha no dever de informação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há preclusão na análise das prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas em apelação; (ii) verificar se operou-se, em desfavor do consumidor, a prescrição ou a decadência; (iii) verificar se a nulidade parcial do contrato foi corretamente reconhecida em razão de vício de consentimento do consumidor e falha no dever de informação; (iv) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, à luz da modulação de efeitos do EREsp nº 1.413 .542/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ e deste Sodalício, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente, o que não ocorre no caso dos autos
. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 4. Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas. 5. Mérito. A nulidade parcial do contrato decorre da ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos contratuais e as características do cartão de crédito consignado, evidenciando erro ou ignorância no momento da contratação, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 6. A inexistência de prova de desbloqueio ou utilização do cartão reforça a tese de vício de consentimento e a ausência de adesão consciente ao contrato. 7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1 .413.542/RS, sendo devida na forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, em razão da violação à boa-fé objetiva. 8. Danos morais configurados em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário), justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 4 .000,00, valor proporcional à gravidade do dano e ao caráter compensatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TES 9. Recurso de BANCO BMG S/A conhecido e desprovido . Recurso de ROSALIA MARIA DE SOUZA SANTOS conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente. 2 . Há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado vício de consentimento do consumidor hipervulnerável, decorrente de falha no dever de informação pela instituição financeira. 3. A repetição de indébito por descontos indevidos deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1.413 .542/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, em caso de violação à boa-fé objetiva. 4. Descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral passível de reparação. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 139, I; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1 .413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j . 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.517/RS, rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/08/2024, DJe 26/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8 .08.0011, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 30/04/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50054092320238080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 26/11/2024)

Em avanço, a tese de

prescrição

merece ser afastada.

A ação foi ajuizada pelo apelado em 24/01/2022 para fins de cobrança de valores provenientes de dois contratos de empréstimo consignado (contratos nº 2016.03.01-21167 e 2016.03.01-211686869) ambos firmados entre as partes na data de 01/03/2016, tendo a primeira parcela vencimento previsto em 28/04/2016 e a última em 28/04/2019.

Neste ínterim, como a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, CC), e seu termo inicial, em contratos de trato sucessivo, é o vencimento da última parcela, a ação não foi alcançada pela prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR . PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO ALTERAR O INÍCIO DO PRAZO PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A execução fundada em termo de adesão atinente ao contrato de financiamento firmado entre as partes, portanto, na cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos disposto no art. 206, § 5 .º, inciso I, do Código Civil. 2. É certo que
eventual vencimento antecipado do contrato pela primeira parcela inadimplida não possui o condão de corresponder ao termo inicial da prescrição total da pretensão de cobrança, que somente tem início da data fixada no contrato como sendo a do vencimento final da obrigação
. 3 . Tendo o contrato sido celebrado em 23/05/2015, para pagamento em 15 (quinze) parcelas mensais, com vencimento da última parcela previsto 23/11/2016, momento em que deu início ao prazo prescricional, e considerando que a ação foi ajuizada em 13/04/2021 é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição quinquenal. 4. Verifica-se, ainda a inviabilidade da aplicação da Teoria da Causa Madura para se analisar o mérito desde logo, em razão da ausência de angularização do feito. 5 . Recurso conhecido e provido para anular a sentença apelada e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento na origem. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006788-27.2021.8 .08.0024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 05/09/2023)

Vencida tal questão, também sem razão a irresignação recursal no sentido da impossibilidade de se levar a efeitos a presente pretensão monitória em paralelo à cobrança administrativa, mormente porquanto os descontos efetuados no contracheque do apelante no curso da ação foram objeto de apreciação na sentença vergastada, que expressamente determinou que os valores fossem decotados do título judicial em formação e, por isso, entendeu por acolher em parte os embargos à ação monitória. Não há, portanto, reforma a ser feita neste ponto.

Por fim, quanto à
incidência de juros e correção monetária
, o apelante se irresigna com o capítulo da sentença que determinou sua

incidência pelos encargos contratuais no curso da ação, até o seu integral pagamento.

Com razão.

In casu
, incide o entendimento do C. STJ no sentido de que "
[o]s juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo
" (AgInt nos EDCL no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Ocorre que, a partir do ajuizamento da ação até a citação, a correção monetária incidirá pelo INPC, eis que consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. I. “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). II. “Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). III. Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). IV. Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso. V. Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II)
juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção
. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Ademais, desde a citação, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Outro não é o entendimento desta E. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS . PROVAS DOCUMENTAIS QUE CORROBORAM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face do Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A. A sentença constituiu em título executivo judicial os valores das notas fiscais nº 11296 e 11445, mas não reconheceu o recebimento das mercadorias constantes das notas fiscais nº 11496 e 11498 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas documentais apresentadas pela recorrente são suficientes para comprovar o recebimento das mercadorias das notas fiscais nº 11496 e 11498; e (ii) definir o marco inicial para a incidência dos juros de mora e correção monetária. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova escrita necessária à ação monitória exige um juízo de probabilidade sobre o direito alegado, bastando que apresente credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória. No caso, a recorrente juntou checklist de expedição de produtos que indica o carregamento das mercadorias das notas fiscais nº 11496 e 11498, além de documentos que demonstram a relação comercial e a efetiva entrega das mercadorias. 4. A parte recorrida não apresentou contraprova capaz de afastar a validade dos documentos acostados pela recorrente, limitando-se a impugnação genérica, o que não se revela suficiente para descaracterizar a constituição do título executivo. 5. Quanto aos juros de mora, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em ações monitórias, os juros incidem a partir do vencimento da obrigação quando esta for líquida e com vencimento certo.
No caso concreto, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento dos boletos, e, após a citação, deve ser aplicada apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A prova escrita na ação monitória deve ostentar credibilidade quanto à sua autenticidade e eficácia probatória, sendo suficiente para comprovar a obrigação reclamada. 2. O ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral recai sobre a parte demandada, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3.
Em ação monitória, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação quando esta for líquida e com vencimento certo, aplicando-se a taxa SELIC a partir da citação
. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 397; CPC, art . 373, II; STJ, Súmula 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDCL no AREsp nº 2.366.728/MS, Rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe 2/5/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50196195220228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/04/2025)

Portanto, os encargos contratuais devem incidir apenas até o ajuizamento da ação, quando indirá o INPC, bem como, após a citação, deverá incidir apenas a taxa selic.

Por fim, deverá ser observada a SELIC-IPCA-e sob a sistemática da Lei nº 14.905/24 e da Resolução CMN n° 5.171, a partir de sua vigência.

Assim, assiste razão ao apelante apenas na tese atinente aos consectários legais decorrentes da mora no curso da ação monitória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para que os consectários contratuais cessem a partir do ajuizamento da ação, após o que incidirá correção pelo INPC até a citação, quando passará a incidir apenas a taxa selic, a qual, a partiR da vigência da Lei n.º 14.905/24 e da Resolução CMN n° 5.171, deverá observar o “binômio” SELIC-ipca-E.

Registro que o provimento parcial não altera a conclusão de que as verbas sucumbenciais devam ser integralmente suportadas pelo devedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.